Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.

1. O CPC adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor” (art. 85).

2. O fato de o réu, vencido na ação, ser patrocinado pela Curadoria Especial de Ausentes não afasta o critério legal da sucumbência previsto no art. 85 do CPC. Precedente deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido.